Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PORTE arma DE FOGO DE USO RESTRITO com numeração suprimida. Preliminar DE NULIDADE processual. IRREGULARIDADE NA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. Fundadas suspeitas. Presença. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a busca veicular e domiciliar foi precedida de fundadas suspeitas de que o estaria na posse de corpo de delito, confirmadas pela sua conduta de abaixar-se dentro do veículo, no intuito de se esconder após visualizar a viatura policial, justificada está a sua abordagem que culminou com a localização de sete armas de fogo e várias munições, no automóvel em que estava em sua residência. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em violação de domicílio, pois o ingresso na residência do acusado, além de autorizado por parente dele, ocorreu após os policiais encontrarem duas armas de fogo no veículo em que ele estava, ter sido informado por ele que tinha outras armas em sua residência, e a divergência nos registros das armas de fogo apresentadas, com as armas encontradas com ele no carro durante a sua abordagem pessoal.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de armas e munições, além da prova documental acostada aos autos.
4. A materialidade e a autoria dos crimes de porte e posse irregular de armas e munições foram comprovadas nos autos, eis que, além de os artefatos terem sido localizados no veículo e na residência do acusado, foram acostados aos autos os laudos periciais das armas e munições, que concluíram que quase totalidade das armas de fogo eram aptas a efetuar disparos em série e que as munições eram eficientes à deflagração.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.